Tribunal: TJES
Processo: 0010465-18.2009.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010465-18.2009.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADHEMAR TADEU NICCHIO e outros (16)

APELADO: ELENICE FERNANDES NICCHIO e outros (3)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 0010465-18.2009.8.08.0014

JUÍZO DE ORIGEM
: 2ª Vara da Comarca de Colatina/ES

APELANTES
: CLÁUDIO NICCHIO E OUTROS

APELADOS
: LUIZ FERNANDO MARTINELLI E OUTROS

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DIVISÓRIO. INSURGÊNCIA CONTRA CRITÉRIOS DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA RECONHECIDA. MÉRITO SUBSIDIÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS PASSÍVEIS DE URBANIZAÇÃO. PERCENTUAL DESTINADO AOS APELANTES SUPERIOR À COTA-PARTE IDEAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na segunda fase de Ação de Divisão de Terras Particulares, que julgou procedente o pedido divisório e homologou o Laudo de Divisão de Imóvel Rural, extinguindo o condomínio e demarcando os quinhões dos herdeiros.

2. Os apelantes pugnam pela anulação da sentença e o retorno dos autos ao perito judicial, alegando que o plano divisório lhes causou um déficit indevido de 7,96 hectares na distribuição das áreas passíveis de urbanização, afirmando que, por possuírem 26,92% da área total do imóvel, fariam jus a uma fração maior de terras loteáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) aferir se o direito de impugnar os critérios matemáticos e topográficos do plano divisório encontra-se abarcado pelo instituto da preclusão (art. 507 do CPC); e (ii) subsidiariamente, verificar se houve efetivo equívoco lesivo e prejuízo material na distribuição das áreas passíveis de urbanização aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de impugnação oportuna à decisão interlocutória que define e homologa o plano de divisão acarreta a preclusão da matéria (art. 507 do CPC), obstando o retrocesso a etapas procedimentais já superadas. No caso concreto, o juízo de origem proferiu decisão interlocutória homologatória da proposta de divisão em 03/09/2020, contra a qual os apelantes mantiveram-se inertes, operando-se a preclusão lógica e temporal.

5. Adentrando à substância da irresignação, a tese de déficit de área urbanizável é insubsistente frente aos robustos esclarecimentos prestados pelo perito judicial. A metodologia de divisão englobou múltiplos critérios (topografia, benfeitorias, disponibilidade de água e acordos entre os grupos).

6. Restou categoricamente comprovado nos autos que a gleba destinada aos apelantes correspondeu a exatos 27,40% do saldo loteável disponível. Tal percentual efetivo suplanta os 26,92% de área total que o grupo possui no condomínio, esvaziando por completo a alegação de supressão de terras e de prejuízo material, restando evidenciada a rigorosa observância da proporcionalidade dos quinhões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor dos apelantes, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

1. Opera-se a preclusão (art. 507 do CPC) do direito de discutir os critérios matemáticos e topográficos do laudo pericial em ação divisória quando a parte deixa de impugnar, no momento oportuno, a decisão interlocutória pretérita que homologa o plano de divisão. 2. Inexiste nulidade ou prejuízo na partilha que, observando múltiplos critérios técnicos (topografia, benfeitorias, recursos hídricos), destina à parte percentual de área urbanizável superior à sua respectiva cota-parte ideal no condomínio.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 507; CPC, art. 597; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 0010465-18.2009.8.08.0014

APELANTES
: CLÁUDIO NICCHIO E OUTROS

APELADOS
: LUIZ FERNANDO MARTINELLI E OUTROS

RELATOR
: Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLÁUDIO NICCHIO e outros
em face de
LUIZ FERNANDO MARTINELLI e outros
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Divisão de Terras Particulares, julgou procedente o pedido divisório.

Segundo se depreende, trata-se de apelação interposta na segunda fase de ação de divisão de terras particulares, cujo escopo é a extinção do condomínio e a efetiva demarcação dos quinhões de cada herdeiro sobre o imóvel rural, mantendo-se a controvérsia no que tange a parte que coube aos apelantes.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que os ditames do art. 597 do Código de Processo Civil foram cumpridos após a expedição do auto de divisão, ensejando a homologação escorreita do Laudo de Divisão de Imóvel Rural.

Em suas razões recursais, os Apelantes pugnam pela anulação da sentença e o retorno dos autos ao perito para readequação e realinhamento dos percentuais das áreas loteáveis com os de propriedade de cada condômino.

Fundamentam seu pleito na alegação de que o Laudo Pericial homologado causará prejuízo ao seu bloco de condôminos, pois, possuindo em conjunto 26,92% da área total do imóvel, fariam jus a 17,69 hectares das áreas passíveis de urbanização. Sustentam, contudo, que o plano divisório resultou em um déficit indevido de 7,96 hectares.

Intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença homologatória.

Presentes os pressupostos, conheço o recurso, passando à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir se houve equívoco lesivo na distribuição das áreas passíveis de urbanização aos apelantes, bem como se o direito de impugnar os critérios matemáticos e topográficos do plano divisório encontra-se abarcado pelo instituto da preclusão operada ao longo da marcha processual.

Ocorre que, a ausência de impugnação oportuna aos atos processuais e aos laudos periciais, notadamente quando há decisão interlocutória prévia definindo e homologando o plano de divisão na segunda fase da ação divisória, acarreta a preclusão da matéria.

Como se depreende, a sistemática processual civil obsta o retrocesso a etapas procedimentais já superadas. Tal premissa baseia-se na estrita interpretação do instituto da preclusão, encartado no art. 507 do Código de Processo Civil: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

No caso, observa-se que o juízo de origem proferiu decisão interlocutória homologatória da proposta de divisão (fls. 1.319/1332) proferida em 03/09/2020.

Contra tal decisum, os apelantes se mantiveram-se inertes, deixando de interpor a irresignação cabível no momento processual adequado.

Veja que depois entrou-se na fase de demarcação do terreno, ou seja, há muito que não cabe mais qualquer digressão acerca da matemática da partilha.

Desta feita, a insurgência atual esbarra na preclusão lógica e temporal do direito de rediscutir a metodologia pericial adotada e sua consequente homologação.

Ademais, do ponto de vista lógico-jurídico e adentrando à substância da irresignação para afastar qualquer alegação de cerceamento ou injustiça, a tese de déficit de área urbanizável não se sustenta frente aos robustos esclarecimentos técnicos prestados pelo perito.

Tais esclarecimentos comprovam que a metodologia englobou critérios múltiplos (topografia, benfeitorias, disponibilidade de água e acordos entre grupos).

Por sua vez, o recurso é de fundamentação estrita. Restringe-se à irresignação quanto a um critério do laudo pericial (distribuição de áreas passíveis de urbanização), focando na adoção da métrica que, em tese, lhes suprimiu 7,96 hectares de terras loteáveis.

No entanto, restou comprovado nos autos através de detalhado esclarecimento pericial que a gleba destinada aos apelantes correspondeu a exatos 27,40% do saldo loteável. Esse percentual efetivo suplanta os 26,92% reclamados nas razões recursais, esvaziando por completo a alegação de prejuízo material.

Nesse contexto, ainda que não houvesse a referida preclusão, ainda assim a manutenção da sentença impugnada seria medida que se impõe, na medida em que a partilha observou rigorosamente a proporcionalidade dos quinhões frente à área útil disponível, respeitando as peculiaridades fáticas e os acordos assentados ao longo da extensa instrução processual, não remanescendo qualquer vício a macular o judicioso trabalho pericial homologado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Por força da regra disposta no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono dos apelados em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)